Tribunal: TJDFT
Processo: 0704295-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante OTÁVIO DE TOLÊDO NÓBREGA E OUTRO em face da decisão de ID no 24480355. Alega a existência de omissão e contradição acerca da análise de determinados pontos lançados em sua peça recursal, os quais entende que seriam aptos a lhe conferir provimento em seu recurso. É o relato do necessário. Passo a decidir. Inicialmente, verifico que foram atendidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço dos embargos de declaração. No tocante ao mérito recursal, cumpre salientar que os embargos de declaração se prestam a suprir omissões, eliminar contradições, esclarecer obscuridades, conforme preceitua os dois incisos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil (de 2015), aperfeiçoando, portanto, caso necessário, a prestação jurisdicional entregue às partes que compõem a lide. Para que isso seja possível, a matéria deve ter sido levantada previamente pela parte interessada, pois, enquanto via processual restrita, não podem os embargos de declaração ser utilizados como recurso com vistas a rediscutirem o que já fora devidamente analisado, nem mesmo podem ser utilizados para se inovar na causa, trazendo novos fundamentos de fato ou de direito que passaram a interessar a parte embargante. No presente caso, razão não assiste à embargante. Ora, a decisão de ID no 24480355 é bastante, por si só, para se verificar as razões pelas quais o recurso em referência não foi conhecido. Em outros dizeres, este julgador se debruçou sobre todos os pontos pertinentes ao caso decidido, sem apreciação do mérito recursal. Ali restaram consignadas todos os fundamentos capazes de amparar o não conhecimento do agravo, em face da manifesta falta de urgência na apreciação por meio do presente recurso acerca de matéria que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Ora, por óbvio, no tocante à suposta omissão quanto à apreciação das teses recursais, restou claro e evidenciado que a análise do mérito ficou obstaculizada pelo não conhecimento do recurso. Vale ressaltar que o não conhecimento do recurso não tem qualquer relação com o precedente invocado (a incompetência dos juizados especiais para a apreciação de ações consideradas “complexas”). Logo, a afirmação da ocorrência de omissão na decisão combatida não encontra qualquer ressonância na realidade processual, de sorte que não há que se falar em omissão, obscuridade e/ou contradição, muito menos nos pontos indicados pela recorrente. Em face de todo o exposto, conheço dos presentes embargos, porém, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Publique-se.